Tribunal: TJSP
Processo: 0001468-69.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. Os créditos constituídos anteriormente ao pedido de recuperação submetem-se aos efeitos do plano de recuperação. Art. 49 da Lei no. 11.101/05. O crédito ora executado fica sujeito aos efeitos da recuperação judicial, eis que já existia na data de tal pedido. Habilitação na recuperação judicial.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. Os créditos constituídos anteriormente ao pedido de recuperação submetem-se aos efeitos do plano de recuperação. Art. 49 da Lei no. 11.101/05. O crédito ora executado fica sujeito aos efeitos da recuperação judicial, eis que já existia na data de tal pedido. Habilitação na recuperação judicial.
Recurso desprovido.